Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO EM FACE DE ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO ESTATUTÁRIA DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. EXIGÊNCIA LEGAL DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL. ART. 321 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

1. A ação de prestação de contas somente pode ser ajuizada por quem tem o direito de exigi-las e contra quem tem o dever prestá-las. Inexistindo previsão legal em sentido contrário, incumbe ao Estatuto da associação regular os legitimados a exigir e a prestar as contas. No caso, o estatuto da associação apelada prevê a competência para deliberar as contas da Assembleia Geral Ordinária – órgão interno da associação apelada constituído por um representante de cada Entidade filiada (artigos 22 e 23 do Estatuto) – e não a cada um dos associados, individualmente.

2. A sentença que reconhece a ilegitimidade da parte, indeferindo a inicial, sem que ter havido oportunidade para que o vício fosse sanado, viola os arts. 10 e 321, ambos do CPC, o que justifica a sua anulação.

3. Recurso conhecido e provido em parte.